Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-17.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-17.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA PERES DA SILVA - CPF: 103.284.911-87 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO, DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA – PERÍCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS E DOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OFICIAIS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP – PLEITO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS POR METODOLOGIA PARTICULAR – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TJLP – APLICAÇÃO COM FATOR DE REDUÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa quando o perito judicial responde de forma objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, inexistindo vício técnico relevante ou omissão significativa a ensejar a repetição da prova pericial.

O laudo pericial elaborado nos autos demonstrou que os valores da conta vinculada ao PASEP da parte autora foram atualizados conforme os critérios legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não se verificando qualquer irregularidade nos lançamentos bancários.

A pretensão de aplicar metodologia de valorização mais benéfica à autora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não prevalece frente à normatização específica que rege a atualização das cotas do PASEP, tampouco pode se sobrepor aos critérios definidos por autoridade competente.

O uso de rubricas como “PGTO FOPAG”, “CRED. REND.” e correlatas nos extratos da conta vinculada representa procedimento usual e legítimo para o repasse dos rendimentos anuais ao servidor público, sendo ônus da parte autora a demonstração de ilicitude, ônus esse não satisfeito.

Ausente demonstração de ilicitude, desfalque ou prática lesiva na gestão da conta PASEP, inexiste fato jurídico apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001091-17.2023.8.11.0036

APELANTE:

MARIA DA GLÓRIA PERES DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MARIA DA GLÓRIA PERES DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais no 1001091-17.2023.8.11.0036
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou im
procedentes os pedidos iniciais,
“[...] uma vez que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A prova pericial produzida nos autos confirma a correção dos procedimentos adotados pelo réu, nos exatos termos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, afastando qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos materiais”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante, inconformada com o desfecho da lide, interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta que, embora tenha apresentado impugnação ao laudo pericial judicial, não houve a intimação da
expert
para prestar os devidos esclarecimentos acerca das inconsistências apontadas, notadamente sobre lançamentos bancários considerados regulares sem comprovação documental nos autos.

Reputa, por conseguinte, que houve decisão surpresa, porquanto a sentença foi proferida com base exclusiva no laudo pericial não esclarecido, afrontando, no seu entender, o disposto no art. 477, §2o, I, do Código de Processo Civil, o que, segundo afirma, vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Adentrando ao mérito, assevera que a sentença amparou-se integralmente em laudo pericial eivado de nulidades, uma vez que a perita do juízo teria assumido juízo de valor ao considerar como válidos os lançamentos efetuados na conta PASEP da apelante, sem, contudo, haver prova cabal de que tais valores foram efetivamente pagos à autora ou mesmo por ela autorizados.

Alega que os lançamentos apontados como “CRÉDITO RENDIMENTOS”, “FOLHA PAGAMENTO”, entre outros, foram tratados pela
expert
como pagamentos realizados à autora, embora inexista nos autos documento hábil que comprove tal efetivação.

Aduz que a metodologia de cálculo utilizada no laudo pericial padece de vício, tendo a perita ignorado os cálculos apresentados pela apelante com base em critério mais benéfico e conforme com o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que, embora a Lei Complementar no 26/1975 preveja a valorização das cotas do PASEP, não especifica a fórmula de cálculo, o que autorizaria a aplicação da fórmula mais vantajosa à consumidora, considerando sua hipossuficiência.

Afirma que a perícia deixou de seguir a ordem cronológica dos lançamentos, conforme exigido pelo art. 473 do CPC, limitando-se a reproduzir os dados constantes das microfichas bancárias fornecidas pela própria instituição financeira demandada, sem aferir sua regularidade de forma crítica e independente.

Enfatiza que a ausência de fundamentação clara e de descrição do método aplicado torna o laudo inconclusivo e genérico, devendo ser desconsiderado como elemento probatório válido.

Assinala que a perita adotou a TJLP como índice de atualização monetária, o que violaria o princípio da preservação do valor real da moeda, previsto na Constituição Federal, especialmente considerando que tal índice, em diversos períodos, foi inferior à inflação, inclusive sendo igual à zero em determinados anos.

Pondera que esse critério não reflete a real perda inflacionária, gerando, assim, prejuízo à apelante e enriquecimento sem causa por parte do Banco recorrido.

A apelante, ainda, impugna a aplicação uniforme dos juros de 3% ao ano sobre o saldo corrigido, asseverando que após o saque ou tentativa de saque frustrada, devem incidir juros moratórios de 1% ao mês, conforme preceitua o artigo 398 do Código Civil e a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Insiste na tese de que o Banco recorrido, ao não apresentar documentação comprobatória da regularidade dos saques e lançamentos, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, sobretudo diante da inversão do ônus probatório deferida nos autos em favor da autora, conforme determina o art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Enfatiza, por fim, que a sentença de improcedência, ao acolher integralmente o laudo pericial controvertido, desconsiderou os princípios protetivos do consumidor e as garantias constitucionais de devido processo legal, ampla defesa e contraditório, resultando em decisão injusta e inadequada à realidade fática e jurídica dos autos.

Defende a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento do vício processual e produção de nova perícia, ou, sucessivamente, o provimento do apelo para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, conforme os valores indicados em sua planilha de cálculo.

A par destes argumentos, pugna pela reforma do édito sentencial, justificando no fato de

que
“[...]
c)
que o juízo “a quo” incorreu em gritante “error in procedendo” ao proferir decisão surpresa, na medida que não oportunizou a perita a manifestar quanto a impugnação da apelante, determinando a nulidade da sentença objurgada e consequentemente sua desconstituição, face a ocorrência de cercamento de defesa e contraditório amplo.
d)
Requer, se outro for o entendimento deste Tribunal, em observância ao princípio da eventualidade, a reforma “in totum” da sentença proferida, julgando procedente a causa, tendo em vista a não observância do ônus probatório pela apelada”
(sic).

Contrarrazões, ofertadas pelo apelado no Id. 304339438, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Cumpre aqui salientar que, conforme a análise de prevenção (Id. 305848140), houve interposição do recurso de Apelação anterior no 1001091-17.2023.8.11.0036, que, sob minha relatoria,
restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).” (N.U 1001091-17.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).”

Preparo recursal não recolhido, haja vista a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 305848142.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou im
procedentes os pedidos iniciais,
“[...] uma vez que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A prova pericial produzida nos autos confirma a correção dos procedimentos adotados pelo réu, nos exatos termos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, afastando qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos materiais”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
1 - DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

A parte autora, MARIA DA GLÓRIA PERES DA SILVA, apresentou impugnação ao laudo pericial contábil acostado aos autos (Id. 197939250), argumentando, em síntese, que o referido trabalho técnico conteria vícios insanáveis, por ser inconclusivo, genérico, contraditório e, supostamente, ter adotado metodologia prejudicial à demandante. Alegou, ainda, que o perito deixou de esclarecer o destino de determinados valores, aplicou critérios de atualização sem respaldo legal e realizou julgamento de valor quanto à legalidade de saques e lançamentos financeiros.

Contudo, após análise criteriosa do conteúdo da manifestação impugnativa e cotejo com o laudo pericial judicialmente produzido, não se vislumbra qualquer vício material ou técnico capaz de comprometer sua validade ou de ensejar sua renovação.

Ao contrário do sustentado, o laudo pericial apresentado revela-se tecnicamente fundamentado, com análise meticulosa dos elementos constantes nos autos, incluindo microfilmes bancários, extratos de conta PASEP, fichas financeiras e demais documentos fornecidos pelas partes. O perito respondeu de maneira objetiva e circunstanciada aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC, especialmente no que tange à exposição do objeto da perícia, métodos empregados e respostas conclusivas.

Importante destacar que a metodologia adotada, notadamente quanto à aplicação dos índices de valorização das cotas do PASEP, segue orientação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no que se refere à não incidência de expurgos inflacionários, conforme definido no julgamento do Tema 1.150.

A alegação de que a perícia teria assumido juízo de valor quanto à legalidade de lançamentos não se sustenta. O perito limitou-se a reproduzir e interpretar os dados financeiros constantes dos autos, demonstrando a existência de lançamentos sob rubricas padronizadas (“PGTO FOPAG”, “CRED. REND.”, entre outros), que presumem repasse de valores, na ausência de provas inequívocas em sentido contrário. A impugnação da autora, nesse ponto, remete à própria controvérsia da ação – a legalidade dos saques –, matéria esta que o perito não possui competência para decidir.

Ademais, a insurgência quanto à utilização da TJLP como índice de atualização monetária carece de respaldo técnico ou jurisprudencial uniforme que imponha sua exclusão nos moldes pretendidos. A utilização dos critérios de atualização previstos em normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, especialmente após 1988, representa a prática administrativa consolidada, não havendo demonstração cabal de sua ilegalidade no caso concreto.

A fórmula de valorização alternativa apresentada pela parte autora, com apelo à “técnica mais benéfica” sob a égide do CDC, trata-se de metodologia dissociada do parâmetro legalmente adotado, além de configurar inovação unilateral da parte, sem respaldo técnico consolidado ou determinação judicial para tal forma de cálculo.

O inconformismo da parte, portanto, decorre da divergência entre o resultado da perícia oficial e os cálculos apresentados em sua exordial, mas isso, por si só, não autoriza a renovação da prova técnica, especialmente diante da ausência de erro material, omissão significativa ou inconsistência técnica grave.

Conforme dispõe o art. 480, §1o, do CPC, somente se determina nova perícia quando não esclarecida a matéria controvertida ou constatada inexatidão relevante, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora e, por conseguinte,
HOMOLOGO
o laudo pericial constante nos Ids. 195155298 e 195155300, como elemento válido à formação do convencimento deste juízo.

2 – DO MÉRITO

[...]

Cinge-se a questão controvertida quanto à regularidade dos cálculos realizados a titulo de valores provenientes do PIS/PASEP.

É de conhecimento consolidado que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970, com a finalidade de proporcionar aos servidores públicos benefícios semelhantes àqueles conferidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Posteriormente, a unificação dos dois programas se deu por meio da Lei Complementar no 26/1975, a qual passou a disciplinar a remuneração das contas individuais dos participantes, estabelecendo os critérios de correção monetária, juros e distribuição de resultados vinculados ao fundo.

[...]

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 239, alterou a destinação das contribuições vinculadas ao PIS-PASEP, direcionando-as ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, com a finalidade de financiar o abono salarial e o seguro-desemprego. Ressaltou-se, contudo, a preservação dos rendimentos das cotas anteriormente depositadas nas contas individuais dos participantes.

Dessa forma, as contribuições ao PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo em benefício dos servidores públicos. Entretanto, os valores arrecadados entre 1971 e 1988 foram devidamente registrados como cotas nas contas vinculadas, sujeitas à incidência de correção monetária e juros, conforme os indexadores fixados em normativos legais.

Como é cediço que no Recurso Especial n. 35.734/SP, relatado pelo Min. Hélio Mosimann, ficou consignado que “o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calculara correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas”. (STJ - REsp: 333871 SP 2001/0088241-7, Relator.: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 16/04/2002, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01 .07.2002 p. 309)

Compete a esse Conselho definir o Plano de Contas, calcular os reajustes monetários e juros incidentes sobre os saldos das contas individuais, autorizar os créditos e estabelecer as tarifas de remuneração das instituições operadoras, a Caixa Econômica Federal, no tocante ao PIS, e o Banco do Brasil, relativamente ao PASEP.

Assentadas essas premissas, verifica-se que a parte autora comprovou ter exercido atividade no período em que os depósitos ao PASEP eram realizados diretamente em contas vinculadas aos servidores públicos.

No presente feito, a autora sustenta que os valores creditados em sua conta PASEP não teriam sido devidamente atualizados, imputando ao Banco do Brasil a violação ao texto constitucional, sob o argumento de não ter sido preservado o valor acumulado até a promulgação da Constituição de 1988.

Para fundamentar suas alegações, anexou extratos e planilhas demonstrativas, indicando que o valor final disponibilizado, de R$ 19.052,24 (Dezenove mil e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), seria significativamente inferior ao montante que entende ser o correto.

A controvérsia, portanto, limita-se à apuração de eventual falha na administração da conta PASEP da autora pela instituição financeira, o que poderia ensejar responsabilidade civil por dano patrimonial.

A petição inicial foi instruída com cópias de microfilmes e extratos bancários emitidos pelo próprio banco requerido, os quais indicam saldo zerado na conta vinculada da autora, situação que causa estranheza, considerando-se que o vínculo funcional da requerente com a Administração Pública antecede a Constituição de 1988, e que o fundo deveria ter gerado rendimentos ao longo de décadas.

Em razão disso, foi determinada a realização de perícia contábil com o objetivo de verificar a existência de eventual saldo remanescente.

O laudo pericial, acostado aos autos sob o Id. 195010349, concluiu que:

“(...)A. Não foram localizadas determinações judiciais para eventuais alterações dos índices de reajuste do saldo da conta PASEP, frente a isso, o presente trabalho se baseou nos índices oficiais divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP;

(...)

D. Os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor.

E. Em 14/11/1997 foi realizado o saque integral da conta PASEP, zerando o saldo. A partir de 08/07/2005 até 17/02/2022, as movimentações observadas referem-se exclusivamente ao pagamento de abonos salariais, não havendo novos ingressos de cotas nem rendimentos vinculados ao saldo original.; (...)”.

Em síntese, o laudo pericial, elaborado com rigor técnico e de forma imparcial, concluiu pela inexistência de saldo remanescente em favor da parte autora, atestando que os cálculos e atualizações realizados estão em plena conformidade com os parâmetros legais e normativos. O perito, inclusive, descreveu de maneira clara a metodologia aplicada para a valorização das contas individuais vinculadas ao PASEP.

Dessa forma, no tocante à alegada prática de atos ilícitos relacionados à atualização monetária indevida dos valores depositados, não se verifica qualquer conduta irregular atribuível ao Banco do Brasil, inexistindo falha na prestação do serviço que justifique responsabilização.

[...]

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A prova pericial produzida nos autos confirma a correção dos procedimentos adotados pelo réu, nos exatos termos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, afastando qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos materiais.

Decido.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2o e §8o do NCPC,
CONTUDO
a execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3o do NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.
”
(Id. 304339424)

Pois bem. Inicialmente a apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, ao passo que, segundo ela, o
juízo de origem teria indeferido a renovação da prova pericial contábil, mesmo diante das supostas inconsistências e omissões apontadas no laudo elaborado pelo perito judicial
, o que, em sua ótica, teria impedido o pleno esclarecimento dos fatos e comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a
expert
teria adotado metodologia inadequada e deixado de considerar determinados valores e movimentações em sua conta vinculada ao PASEP, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e a realização de nova perícia técnica.

Pois bem. Compulsando a sentença exarada, o d. Juiz de primeiro grau homologou o laudo pericial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender, com base no referido laudo, que não havia valores a serem restituídos à autora, sendo, portanto, indevida a condenação do banco apelado.

No que tange à prova pericial, o art. 477 do CPC dispõe que os esclarecimentos visam elucidar pontos sobre os quais haja divergência ou dúvida por parte das partes, do juiz ou do Ministério Público,
in verbis
:

“
Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.”

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu artigo 370 que,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, constata-se que o perito judicial esclareceu todos os questionamentos suscitados pela parte autora,
reiterando a ausência de irregularidades na gestão dos valores depositados na conta PASEP vinculada à autora
.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau realizou ampla análise do conjunto probatório, mormente do laudo pericial elaborado, inclusive respondendo os questionamentos suscitados pela parte autora, tanto na fundamentação quanto no dispositivo da sentença recorrida.

Destarte, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, visto que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar nos autos, obtendo o indispensável contraditório, bem como o magistrado efetivamente apreciou os pontos controvertidos e analisou todas as provas apresentadas, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, coaduna-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO
PASEP
. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA. AMPLA INSTRUÇÃO E ANÁLISE JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Aparecida Santos da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos prejuízos decorrentes de má gestão de valores da conta
PASEP
. A decisão fundamentou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve
cerceamento
de defesa em razão da ausência de análise judicial sobre pedido de esclarecimentos ao perito, formulado após impugnação ao laudo contábil apresentado.

III. Razões de decidir

3. O art. 477 do CPC autoriza que as partes requeiram esclarecimentos ao perito sobre dúvidas técnicas, o que foi atendido no caso concreto.

4. Constatou-se que o perito judicial respondeu aos quesitos formulados pela autora, reafirmando a ausência de irregularidades, e que o juiz analisou detidamente o conteúdo da prova pericial.

5. A alegação de
cerceamento
de defesa não se sustenta diante da efetiva participação das partes, da manifestação técnica e da motivação da sentença, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de requerimento específico de novos esclarecimentos ou nova perícia, não caracteriza
cerceamento
de defesa."

"2. A sentença fundamentada na prova pericial regularmente produzida e complementada por esclarecimentos técnicos não viola o contraditório e a ampla defesa."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370, 477, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1057901-02.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2025.”
(N.U 1056376-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pela parte recorrente.

Passo à análise do mérito recursal.

Cumpre aqui colacionar a conclusão adotada pela perícia judicial através do laudo pericial colacionado ao Id. 304339412, vejamos:

“O presente trabalho teve como objetivo o exame da conta PASEP da parte Requerente com o intuito de identificar a atualização monetária e os juros aplicados. Após realização dos procedimentos técnicos, considerando os documentos disponibilizados, conclui-se que:

A. Não foram localizadas determinações judiciais para eventuais alterações dos índices de reajuste do saldo da conta PASEP, frente a isso, o presente trabalho se baseou nos índices oficiais divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP;

B. Foram identificados ao todo 31 (trinta e um) lançamentos a débito ao longo do período, sendo 17 (dezessete) sob a rubrica “Pgto Fopag” / “Cred. Abono/Rend. – Folha Pgto”, 11 (onze) lançamentos sob a rubrica “Pgto Abono C/C” e 3 (três) sob a rubrica “AS Paga” e “Pgto Caixa”. Ante a ausência de documentação, foi possível comprovar a destinação de apenas 4 (quatro) dos 31 (trinta e um) lançamentos;

C. Por inexistir comando determinando o afastamento dos lançamentos a débitos, estes foram mantidos;

D. Os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor.

E. Em 14/11/1997 foi realizado o saque integral da conta PASEP, zerando o saldo. A partir de 08/07/2005 até 17/02/2022, as movimentações observadas referem-se exclusivamente ao pagamento de abonos salariais, não havendo novos ingressos de cotas nem rendimentos vinculados ao saldo original.”

No tocante a
todas as identificações de saques constantes nos extratos da conta PASEP da autora
, especificamente aquelas descritas como “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “CRÉDITO RENDIMENTOS”, “FOLHA PAGAMENTO”, “PAGAMENTO RENDIMENTO C/C”, “AS PAGA” e “PAGAMENTO CAIXA”, é imperioso esclarecer a natureza e a implicação
desses lançamentos
, a fim de dissipar eventuais dúvidas quanto à regularidade da gestão dos valores depositados.

Cumpre destacar que tais movimentações, independentemente da denominação utilizada, referem-se a créditos relativos aos
rendimentos anuais das cotas do PASEP
, efetuados de acordo com os mecanismos previstos na legislação e regulamentação vigentes à época.

Em especial e por exemplo, o termo “FOPAG” representa a sigla de “Folha de Pagamento” e indica que os rendimentos anuais das cotas do PASEP foram creditados diretamente na folha de pagamento do servidor público, modalidade criada para facilitar o recebimento desses valores mediante convênios firmados entre os órgãos empregadores e o Banco do Brasil, agente operador do Fundo.

Os créditos realizados sob essas rubricas, portanto, correspondiam aos rendimentos anuais das cotas, calculados com base na correção monetária e nos juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e pagos automaticamente aos servidores ativos vinculados a empregadores conveniados.

Na ausência de convênio ou de vínculo ativo, os rendimentos não pagos eram incorporados ao saldo da conta individual, sendo devidamente atualizados para saque posterior.

No caso em apreço, os extratos apresentados (Id. 228324158) evidenciam que a autora recebeu regularmente os rendimentos de suas cotas do PASEP por meio das diversas identificações mencionadas, o que demonstra a correta aplicação da sistemática prevista na legislação pertinente.

Não há, portanto, qualquer indício de que tais pagamentos — independentemente da forma como foram identificados nos extratos — tenham sido realizados de forma irregular ou tenham causado prejuízo à autora, ao contrário, os lançamentos observados refletem o
cumprimento das normas que regiam o pagamento e a atualização dos rendimentos das cotas do PASEP
pelos agentes responsáveis.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESERVAÇÃO DO SALDO EM CONTA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais sob fundamento de subtração de valores de conta do PASEP antes da promulgação da Constituição de 1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira ré cometeu ato ilícito na gestão dos valores na conta PASEP da apelante, anterior à promulgação da CF/1988, e se restou demonstrado o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC/2015. Não houve demonstração inequívoca de que o Banco do Brasil subtraiu valores ou descumpriu obrigações de preservação dos valores na conta PASEP da autora.

4. O saldo do PASEP da autora foi atualizado conforme índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e as rubricas de transferências nos extratos, como "PGTO ABONO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO CAIXA", indicam que não houve irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Não há direito à indenização por danos materiais e morais decorrente de saldo considerado insuficiente no PASEP quando o saldo foi atualizado conforme normas vigentes, sem prova de irregularidades e desfalques na gestão."

Dispositivos relevantes citados: CPC 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.258492-4/004, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14a Câmara Cível, j. 26.09.2024.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.429383-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024) (Destaquei)

Ademais, a alegação de que o perito teria emitido “juízo de valor” acerca da legalidade dos lançamentos não prospera. O
expert
se ateve a interpretar tecnicamente os lançamentos bancários, que, à luz da documentação e dos registros oficiais, denotam repasses efetivos ou pagamento de rendimentos, observando-se a ausência de prova inequívoca em sentido contrário por parte da autora.

Ainda, sustenta a apelante que os valores creditados em sua conta vinculada ao PASEP não teriam sido devidamente atualizados ao longo dos anos, invocando, inclusive, a aplicação de metodologia alternativa de valorização sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, com o argumento de que tal abordagem seria mais benéfica à participante do fundo.

Todavia, a pretensão de revalorização com base em índices distintos daqueles adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP não encontra amparo legal. Isso porque a sistemática de remuneração das contas vinculadas é regida por legislação específica — notadamente, a
Lei Complementar no 26/1975
, que estabelece os critérios de atualização, juros mínimos e distribuição de resultados — não sendo cabível, à luz da jurisprudência consolidada, a aplicação de expurgos inflacionários ou índices paralelos de correção monetária.

Consoante o
art. 3o da referida Lei Complementar
, a valorização das contas individuais deve observar a correção monetária com base nos índices oficiais (ORTN e, posteriormente, substitutivos definidos pelo próprio Conselho Diretor), aplicação de juros mínimos de 3% ao ano e eventual repasse de resultados financeiros líquidos do fundo, deduzidas as reservas legais. Assim dispõe:

“Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

Quanto à possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários e a desconsideração do fator de redução da TJLP para corrigir o saldo do PASEP da apelante, os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

Assim, é impossível aplicar parâmetros de atualização monetária indicados unilateralmente pelo participante do programa.

No presente feito, o laudo pericial foi enfático ao atestar a conformidade dos procedimentos de atualização com os parâmetros oficiais adotados pelo Fundo. Ainda que a parte autora tenha apresentado planilhas de cálculo elaboradas com base em índices próprios ou métodos que reputa mais favoráveis, tais elementos não prevalecem sobre os critérios legalmente instituídos.

A pretensão de substituição dos critérios oficiais por metodologia particular, sob o fundamento genérico de maior vantagem econômica à parte autora, representa, além de inovação unilateral, verdadeira transgressão ao regime jurídico específico que rege as contas vinculadas ao PASEP.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA VINCULADA AO
PASEP
.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao
PASEP
. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (ii) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (iii) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (iv) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta
PASEP
e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da
TJLP
com fator de redução.

III. Razões de Decidir

3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção.

4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria.

6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo.

7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta
PASEP
.

8. A aplicação do fator de redução da
TJLP
, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-
PASEP
, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural.

2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao
PASEP
.

3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao
PASEP
, nos termos da Súmula 42/STJ.

4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do
PASEP
é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular.

5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco.

6. É válida a aplicação da
TJLP
com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041.”
(N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Nesse sentido, também, decidiu o e. Tribunal de justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de aplicação de índices de atualização monetária na conta PASEP das apelantes, bem como de restituição dos valores alegadamente desfalcados.

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários e a desconsideração do fator de redução da TJLP para corrigir o saldo do PASEP das apelantes.

3. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal.

4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

4.1. Assim que impossível aplicar os parâmetros de atualização monetária indicados unilateralmente pelo participante do programa.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07137805420248070001 1967907, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/02/2025, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025) (Destaquei)

Com efeito, o poder judiciário não pode impor, sob o manto da suposta justiça material, parâmetros de valorização dissociados da disciplina legal, sob pena de usurpação da competência normativa atribuída aos órgãos de direção do fundo.

De modo que, a pretensão revisional decorrente da incidência de expurgos inflacionários nos saldos da conta relativa ao programa PIS/PASEP, de sorte a substituir os índices oficiais previstos, somente pode ser deduzido em face da União, e não do Banco do Brasil, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
.
PASEP
.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300 DO STJ AFASTADA.
PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO MEDIANTE APLICAÇÃO DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão do Banco do Brasil na administração da conta vinculada ao
PASEP
, visando à recomposição de saldo com a inclusão de
expurgos
inflacionários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva para responder em demandas sobre diferenças de correção monetária em contas do
PASEP
, especificamente quanto à não aplicação de
expurgos
inflacionários, e, por consequência, a definição da competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Inexistindo controvérsia quanto ao ônus da prova sobre os lançamentos da conta, mostra-se descabida a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ.

4. O Tema 1.150 do STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil apenas em hipóteses de má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, mas não alcança ações que visem à recomposição do saldo mediante inclusão de
expurgos
inflacionários.

5. Constatado que a pretensão do autor se limita à aplicação de
expurgos
inflacionários entre 1988 e 1990, tem-se que a responsabilidade é da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, e não do Banco do Brasil, mero administrador operacional.

6. Reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Recurso de apelação prejudicado. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “
1. É inaplicável o Tema 1.150 do STJ às demandas que versem unicamente sobre recomposição do saldo do
PASEP
por
expurgos
inflacionários, de responsabilidade da União. 2. Nessas hipóteses, o Banco do Brasil é parte ilegítima, competindo à Justiça Federal o julgamento da ação.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 485, VI e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; TRF4, AG 5018569-38.2025.4.04.0000, Rel. Des. Roger Raupp Rios, 3a Turma, j. 13.08.2025.”
(N.U 1018250-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a parte autora/apelante não logrou êxito em infirmar a robustez do laudo pericial judicial, tampouco demonstrou fato constitutivo do seu direito, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
. Não se constatou erro material, omissão significativa ou vício metodológico no trabalho pericial, tampouco ilegalidade na aplicação dos critérios de atualização utilizados.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025